Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. CLASSE PROCESSUAL NO PJE. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A Portaria Conjunta n. 115, de 02 de dezembro de 2019, do TJDFT, estabeleceu prazo para a conversão de suporte e para a conclusão dos processos judiciais físicos em trâmite no Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do artigo 3°, parágrafo único, da referida Portaria, os processos judiciais que ainda tramitam em suporte físico nas unidades de primeira instância deverão ser convertidos imediatamente para o PJe, exceto naqueles processos cujas classes processuais ainda não tenham sido implantadas no PJe, como no caso em apreço, em que a propositura da ação cautelar ocorreu antes da disponibilização da classe processual adequada em formato eletrônico ..
3. Com a criação da classe processual adequada, o cadastramento e inserção dos respectivos arquivos digitais no sistema PJe é de responsabilidade das unidades judiciais, nos termos do artigo 9o da Portaria Conjunta n°. 24 do TJDFT.
4. Reclamação conhecida e provida para que o Juízo reclamado proceda à digitalização dos autos e regular cadastramento no sistema do PJe.